Tribunal: CARF
Processo: 35313.003251/2006-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35313.003251/2006-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.986 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
TECHBLAST LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/08/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A instrução processual é concentrada no momento da impugnação. Considera-
se precluso o direito de juntar documentos quando o sujeito passivo não
requerer em primeira instância a juntada posterior e nem apresentar uma das
justificativas legais para tanto.
NULIDADE DO ACÓRDÃO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA OU
DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PEDIDO
DE
PERÍCIA
OU
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia ou diligência relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em sede de fiscalização. Procedimento de
diligência não se afigura como remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
ALÍQUOTA SAT/RAT. APURAÇÃO. EMPRESA.
Cabe à empresa demonstrar, por meio de documentação hábil, que a alíquota
SAT/RAT aplicada pelo fisco na autuação, a partir de informações prestadas
pela própria empresa, não corresponde à realidade das atividades por ela
desenvolvidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35313.003251/2006-09
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35313.003251/2006-09

Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 921/942 e págs. PDF 601/622) interposto
contra decisão no acórdão da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) de fls. 883/903 e págs. PDF 565/585, que julgou a
impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado na NFLD -
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD no 37.008.314-8, consolidada em
25/08/2006, no montante de R$ 2.110.906,04, já incluídos multa e juros (fls. 119/299 e págs.
PDF 04/84), acompanhada do Relatório Fiscal (fls. 325/329 e págs. PDF 110/114), referente às
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incluindo o adicional estipulado pelos
artigos 57 e 58 da Lei n° 8.213 de 1991 e as destinadas aos terceiros: Salário Educação, Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), do Serviço Social da Indústria (SESI) e
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), relativas ao período de 08/2000 a
08/2005.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 885 e pág. PDF 567):
Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização em nome do sujeito passivo em
epígrafe, consolidado em 25/08/2006, com ciência pessoal pelo interessado em
29/08/2006, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes à
parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão da
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incluindo o
adicional estipulado pelos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91, assim como as destinadas a
outras entidades conveniadas – Terceiros, para o período de 08/2000 a 08/2005. O
crédito tributário apurado consubstancia-se no valor originário de R$1.264.566,95, que
atualizado de multa e juros totaliza a quantia de R$2.110.906,04. (DEBCAD
37.008.314-8).
2. Conforme o Relatório Fiscal às fls. 325/329 do processo digital, constituem fatos
geradores das contribuições lançadas na notificação:
2.1. A contribuição da empresa incidente sobre a remuneração dos segurados
empregados, incluída em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social e não recolhida em época própria, como determina o
artigo 22, inciso I e II da Lei 8.212/91 de 24/07/1991, combinado com o artigo 30,
inciso I, alínea "b" da Lei n° 8212/91.
2.2. A contribuição da empresa incidente sobre o salário-de-contribuição do contribuinte
individual, sócio administrador, declarada em GFIP, como determina o artigo 22, inciso
III da Lei 8.212/91 de 24/07/1991.
2.3. Informa ainda que na análise das GFIPs declaradas pela empresa e que constam do
sistema de banco de dados, em confronto com as GPSs - Guias da Previdência Social,
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35313.003251/2006-09

verificou-se que não foram recolhidas integralmente as contribuições sociais no período
do lançamento.
2.4. Foram considerados os créditos existentes relativos a GPSs, parcelamentos
realizados pelo interessado junto ao INSS, valores referentes à retenção de 11% em
notas fiscais emitidas pelo interessado e deduções de salário-família e salário-
maternidade declarados em GFIP.
2.5. Foram encontradas diferenças de recolhimentos nos meses de agosto de 2000 a
dezembro de 2001, fevereiro de 2002 a março de 2003, julho de 2003 a outubro de
2003, dezembro de 2003 a abril de 2004, junho de 2004, agosto de 2004 a agosto de
2005.
2.6. Neste lançamento estão sendo cobrado juros e multa referente as GPSs pagas em
atraso. Tais valores encontram-se demonstrados no Relatório DAL - Diferença de
Acréscimos Legais - onde demonstra-se a competência a que se refere a GPS, a data do
pagamento e os juros e multa relativos ao atraso.
(...)
Registre-se, ainda, que no Relatório Fiscal consta a informação de que durante a
ação fiscal foram emitidos os autos abaixo especificados (fls. 327/328 e págs. PDF 112/113):
(...)
15. Foram emitidos os seguintes documentos durante a ação fiscal:
a) Auto-de-infração n. 37.008.304-0, referente ao não lançamento na contabilidade dos
fatos geradores da contribuição previdenciária discriminadamente, o montante das
quantias descontadas e as contribuições da empresa.
b) Auto-de-infração n. 37.008.305-8, por não ter a empresa destacado nas notas fiscais,
por ela emitida, a retenção dos 11% definida na Lei n. 9711/1998
c) Auto-de-infração n. 37.008.307-5 , por ter a empresa distribuído lucro em débito para
com a Previdência Social
d) Auto-de-infração n. 37.008.306-7, por não ter a empresa apresentado diversos
documentos à fiscalização.
e) Auto-de-infração n. 37.008.308-3, por ter a empresa entregue GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, com informação
incompleta, inexata ou omissa.
f) Auto-de-infração n. 37.008.309-1, por ter a empresa entregue GFIP sem estar
discriminadas por estabelecimento contratante.
g) Auto-de-infração n. 37.008.310-5, por não ter a empresa retido os 11% determinado
pela Lei n. 9711/1998.
h) NFLD n. 37.008.311-3, referente ao arbitramento da contribuição da empresa
referente à retenção dos 11%, instituída pela Lei n. 9.711 de 20/11/1998 incidente sobre
os valores contabilizados na conta denominada Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
em nome da empresa prestadora CONSERVADORA PATRIMONIAL DE MACAÉ.
i) NFLD n. 37.008.312-1, referente retenção dos 11%, instituída pela Lei n. 9.711 de
20/11/1998 incidente sobre os valores contabilizados nas contas denominadas Serviços
Prestados por Pessoa Jurídica e Custo dos Serviços Prestados por Pessoa Jurídica, os
quais não houve apresentação de documentos.
j) NFLD n. 37.008.313-0, referente as contribuição dos segurados empregados
arrecadada pela empresa, descontando-a da respectiva remuneração e não recolhendo-a
integralmente à previdência social.
k) NFLD n. 37.023.252-6, referente às contribuições dos segurados, informada nas
folhas de pagamento, arrecadadas pela empresa, descontando-as das respectivas
remunerações e não recolhendo-a à previdência social
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35313.003251/2006-09

1) NFLD n. 37.023.253-4, referente à contribuição da empresa incidente sobre a
remuneração dos segurados empregados, incluída folha de pagamento e não recolhida
em época própria.
m) NFLD n. 37.023.254-2, referente ao arbitramento da contribuição do segurado, do
salário-de-contribuição dos segurados empregados e do salário-de-contribuição do
contribuinte individual, autônomo e sócio administrador, tendo em vista a divergência
encontrada entre valores declarados na contabilidade e os declarados em GFIP.
n) NFLD n. 37.023.255-0, referente ao arbitramento da contribuição da empresa
incidente sobre o salário-de-contribuição do contribuinte individual, sócio
administrador, apurado com base no declarado pela empresa na contabilidade.
o) Auto-de-Infração n. 37.023.256-9, referente a fatos geradores omitidos da GFIP.
p) Auto-de-Infração n. 37.023.257-7, por não ter apresentado Folhas de Pagamento e
Livros Diário e Razão em meio magnético.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 29/08/2006 (fl.
119 e pág. PDF 4) e apresentou em 13/09/2006 (fl. 342 e pág. PDF 127) sua impugnação (fls.
343/361 e págs. PDF 128/146), acompanhada de documentos (fls. 362/578 e págs. PDF
147/266), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 886/891 e
págs. PDF 568/573):
(...)
Da impugnação
3. O interessado apresentou, em 13/09/2006, sua impugnação, conforme fls. 343/361 do
processo digital. As suas alegações serão apresentadas a seguir, em síntese.
4. Das Preliminares
4.1. alega a tempestividade;
4.2. alega que houve cerceamento de defesa em função do exíguo prazo de 15 dias para
apresentar todas as defesas administrativas inerentes aos 17 lançamentos,
comprometendo especialmente as provas documentais a serem produzidas pela
impugnante; os lançamentos realizados não foram disponibilizados em arquivos
magnéticos, dificultando a elaboração da defesa, dada a extensão da documentação
envolvida na análise fiscal; esta conduta da autoridade fiscal violou diretamente o
princípio da instrumentalidade processual.
4.2.1. Utilizando-se da prerrogativa do art. 9o, §2o da Portaria MPS 520/2004, requer a
juntada superveniente de documentos em razão da flagrante impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior. Justifica seu requerimento baseando-
se no art. 9o, § 1o da mesma Portaria, expondo novamente seus motivos, pugnando pela
apresentação de documentos complementares de forma superveniente.
5. Do Mérito
5.1. Decadência: alega a ocorrência da decadência em relação ao período de 08/2000 a
07/2001, com base no artigo 173, I do CTN;
5.2. Da insubsistência da NFLD
a. Contesta o levantamento, eis que a Impugnante informou, por lapso - erro material –
que todos os beneficiários estão enquadrados em situação de risco, passível de obter a
aposentadoria especial a que alude o art. 57 da Lei 8.213/91, o que ensejou uma
diferença, apontada na NFLD, sendo que essa constatação é facilmente realizada pela
leitura do DAD - Discriminativo Analítico de Débito.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35313.003251/2006-09

b. ressalta que apenas uma parcela dos beneficiários fazem jus à aposentadoria especial,
visto que somente a função específica do serviço e o local da prestação, no caso
concreto, é que delimitam o enquadramento na situação especial em comento.
c. Como a Impugnante presta serviços off shore, o grau de risco é extremamente
variável, dependendo da efetiva comprovação e especificação da atividade desenvolvida
pelo beneficiário.
d. Aconteceu, na verdade, um equívoco na contabilidade no preenchimento da GFIP,
que relacionou indistintamente os beneficiários do regime de aposentadoria especial.
e. Como será efetivamente demonstrado nas GFIP's retificadoras que serão apresentadas
oportunamente pela Impugnante, houve tão-somente um equívoco na informação
prestada em declaração, não subsistindo o débito consubstanciado na Notificação Fiscal.
f. Outrossim, que a fiscalização não comprovou a falta de recolhimento por parte da
Impugnante, mas apenas aplicou as informações constantes da GFIP.
g. Não há demonstração cabal e concreta da ocorrência de fato gerador da contribuição
previdenciária, somente há uma presunção de ter ocorrido, porque a fiscalização
encontrou, sem critérios expressos, "diferenças" entre GFIPs e documentos contábeis.
Trata-se, portanto, do uso da prova indiciária. O lançamento fiscal, sem o esgotamento
da análise da documentação fiscal da Impugnante, traduz-se em afronta ao princípio da
verdade material vigente no processo administrativo fiscal, motivo pelo qual requer a
improcedência.
5.3. Da nulidade – unicidade da notificação fiscal de lançamento de débito.
a. A NFLD é um documento único e, sendo assim, contendo mácula em sua formação,
deve ser invalidada em sua totalidade, pouco importando se partes dos créditos
consignados sejam reconhecidos como legítimos.
b. Não há como um documento único manter-se válido apenas quanto a uma parte de
seu conteúdo e nulo quanto ao restante. Neste sentido, verificando-se a decadência de
parte do crédito previdenciário, assim como a improcedência do lançamento em relação
aos recolhimentos devidos a título de aposentadoria especial, deve-se anular totalmente,
por vício formal, a presente NFLD.
5.4. Da indevida relação de co-responsáveis na NFLD
a. Entende que o sujeito passivo da obrigação tributária objeto do presente lançamento é
a pessoa jurídica, diversa da pessoa física. Cita legislação e solicita a imediata exclusão
dos correlacionados.
5.5. Da ilegalidade da taxa Selic
a. Traz doutrina e julgado a respeito da Selic, concluindo que é inviável a sua
incidência, uma vez que agrega juros remuneratórios, o que é incompatível com a
natureza tributária.
5.6. Requer:
a. O reconhecimento do direito e a notificação à impugnante para apresentar os
documentos inerentes ao seu direito de defesa de forma superveniente, nos termos
preceituados pelo art. 9o § 2o da MPS 520/2004;
b. A declaração de nulidade do lançamento em face da decadência do direito de
constituir os créditos tributários inerentes aos fatos geradores de agosto de 2000 a julho
de 2001;
c. A improcedência da notificação em relação aos aduzidos fatos geradores relativos a
contribuição prevista no art. 57 da Lei 8.213/91 - Aposentadoria Especial - uma vez que
decorrem de erro material na apresentação da GFIP;
d. A declaração de nulidade por vício formal face à violação ao princípio da unicidade
da NFLD;
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35313.003251/2006-09

e. A imediata exclusão dos co-responsáveis arrolados na NFLD, diante da falta de
comprovação de fraude à lei e ao contrato social da empresa;
f. A exclusão da Selic, uma vez que não se configura aplicável para atualização de
créditos tributários;
g. Por fim, requer que seja observada a suspensão do crédito tributário, com base nos
artigos 151, III do CTN c/c o art. 258, II do RPS.
Da Diligência
6. Em 25/10/2006, foi emitido despacho de diligência, fls. 586 do processo digital, onde
os autos retornaram ao auditor notificante para manifestação a respeito do alegado no
item 4.2. da defesa, fls. 350/354, sendo estes os questionamentos a respeito da
insubsistência da notificação relativamente ao grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
7. Diante da diligência solicitada, foi produzida Informação Fiscal às fls. 587/592, a
seguir parcialmente reproduzida:
(...)
5.1. As contribuições apuradas nesta fiscalização foram conforme item 1 do
Relatório Fiscal de fls. 107/111:
a) Contribuições da empresa;
b) Contribuições do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, incluindo o adicional estipulado pelos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213/91;
c) Contribuições destinadas a Terceiros: Salário Educação, Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), do Serviço Social da Indústria (SESI)
e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).
5.2. Portanto, as contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incluindo o adicional
estipulado pelos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213/91 constituem apenas uma
pequena parcela do débito, em valores, R$ 92.072,74, dentro de um total
apurado de valor originário, somente nesta NFLD de R$ 1.264.566,95.(grifei)
5.3. A impugnante alega que, por erro material, informou erroneamente a GFIP.
Porém até a presente data não corrigiu o documento.
5.4. Afirma que apenas parte pequena dos funcionários está exposta a risco
ambiental. Porém, mais uma vez apenas "joga palavras ao vento", sem anexar
provas.
5.5. Neste caso a prova advém da apresentação dos seguintes documentos:
a) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
b) PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional;
c) LTCAT — Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho;
d) PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário;
e) Para o caso de empregados cedidos a tomadores de serviço, estes devem
entregar aos prestadores cópia dos documentos acima.
(...)
5.8. Quanto ao fato de ter a fiscalização não comprovado falta de recolhimento,
mas apenas aplicado as informações constantes da GFIP demonstra a falta de
uma leitura atenta do Relatório Fiscal.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35313.003251/2006-09

5.9 Nos itens 5 e 11 do Relatório Fiscal vimos que foram consideradas as Guias
de Recolhimento da Previdência Social, parcelamentos e retenções descontadas
nas notas fiscais emitidas pela empresa na apuração de possível crédito.
5.10. Em seguida comparamos com o declarado pela empresa em GFIP, pois tal
documento é na verdade uma confissão de dívida tributária, com obrigação
acessória para o contribuinte de apresentá-lo mensalmente, declarando o valor a
ser recolhido, informação esta que vai ser objeto de batimento entre o valor
declarado e o recolhido.
5.11. Consideremos que os valores declarados em GFIP foram objeto, por parte
da fiscalização, de comparação com as informações constantes nas folhas de
pagamento.
5.12. Os valores informados nas folhas de pagamento e que haviam sido
declarados em GFIP, foram considerados como valores declarados em GFIP,
porque tais valores, não recolhidos tem desconto na multa de 50%, como
determinado pelo artigo 35, § 4o da lei 8212/91, e lançados nesta NFLD.
5.13. Os valores informados em folha de pagamento superiores ao declarado em
GFIP foram lançados em outra NFLD uma vez que esses valores não tem
desconto na multa, pois não estavam declarados em GFIP.
5.14. Portanto, a empresa não alteraria a GFIP pois ela reflete a folha de
pagamento da empresa. Alterar a GFIP corresponde a modificar a verdade
quanto ao devido pela empresa, incorrendo desta forma no crime de sonegação
previdenciária, descrito no artigo 337-A do Código Penal Brasileiro.
8. O notificado foi intimado do resultado da diligência, conforme AR às fls. 600, na data
de 06/12/2006 e apresentou seu aditamento à impugnação.
Do aditamento à impugnação
9. O interessado apresenta sua petição em resposta à Informação Fiscal proferida após a
diligência fiscal, na data de 18/12/2006, fls. 605/610, alegando a tempestividade da
mesma e solicitando prorrogação de prazo de 10 dias, tendo em vista que a intimação
foi realizada em 06/12/2006 e que os documentos fiscais referem-se ao período de 2000
a 2005.
10. Em relação à apresentação de documentação:
10.1. aduz que informou erroneamente que todos os beneficiários estariam enquadrados
em situação de risco, assim, enquadrados na aposentadoria especial a que alude o art. 57
da Lei 8.213/91, o que ensejou uma diferença apontada na notificação.
10.2. ressalta que apenas uma parcela dos beneficiários fazem jus à aposentadoria
especial, visto que somente a função específica do serviço e o local da prestação, no
caso concreto, é que delimitam o enquadramento na situação especial em comento.
10.3. Como a Impugnante presta serviços off shore, o grau de risco é extremamente
variável, dependendo da efetiva comprovação e especificação da atividade desenvolvida
pelo beneficiário.
10.4. Aconteceu, na verdade, um equívoco na contabilidade no preenchimento da GFIP,
que relacionou indistintamente os beneficiários do regime de aposentadoria especial. É
o que pode ser constatado da análise do PPRA e PCMSO e demais documentos, que a
Impugnante junta nessa oportunidade.
11. Da irregularidade da TIAD:
11.1. Foram lavrados 17 lançamentos, no mesmo dia, o que compromete o lançamento
em função do tempo para disponibilizar os documentos.
11.2. A autoridade fiscal não estabeleceu prazo suficiente para o levantamento da
documentação necessária. Trata-se de vício insanável, pois afronta o princípio da ampla
defesa, trazendo solução de consulta a respeito.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35313.003251/2006-09

11.3. A fiscalização, apenas verificou existir uma diferença entre valores recolhidos e
declarados, porém não buscou comprovar se as diferenças apontadas entre os valores
declarados em GFIP e recolhidos aos cofres públicos se referem à falta de recolhimento
de parte das contribuições ou se têm origem tão-somente no erro de declaração nas
GFIPs.
11.4. Considera que não houve análise integral da folha de pagamento da empresa,
tendo em vista que inúmeros documentos deixaram de ser analisados, evidenciando-se a
nulidade e m função da inobservância do princípio da verdade material.
12. Da necessidade de perícia: caso não se entenda pela nulidade, requer perícia,
expondo seus motivos.
13. Do pedido
13.1. requer a prorrogação do prazo de diligência para 30 dias;
13.2. requer a nulidade da notificação, dada a irregularidade dos TIAD’s, ou a
improcedência da autuação, tendo em vista a ausência de comprovação do débito
previdenciário, que afronta o princípio da verdade material;
13.3. requer a produção de perícia;
13.4. requer a imediata exclusão dos co-responsáveis;
14. Foram anexados documentos às fls. 611/689 do processo digital.
Da Segunda Diligência
15. Os autos foram novamente encaminhados para Seção de Fiscalização para análise da
documentação apresentada pelo interessado após o resultado da 1a Diligência, fls. 693.
16. A autoridade lançadora manifesta-se da seguinte forma, fls. 694/695:
“ (...)
5. Passamos a análise dos documentos apresentados pela empresa:
5.1. Como é de conhecimento a empresa é prestadora de serviço na área de
construção civil, pinturas civil, industrial e afins, serviço de isolamento térmico e
acústico, aplicação de revestimento com resina e com reforço em fibra de vidro e
outros anticorrosivos, manutenção, reparos e reformas de instalações industriais,
conforme descrito na alteração contratual de fls. 102/106.
5.2. E segundo o conceito citado às fls. 265 o serviço de terceiros intramuros são
todas as atividades desenvolvidas em estabelecimento da contratante ou de
terceiros por ela indicado por trabalhadores contratados mediante cessão de mão-
de-obra.
5.3. Ao colocar trabalhadores contratados pela Techblast nas suas tomadoras de
serviços, estes estão sujeitos aos riscos expostos por cada tomadora, que variará
de empresa para a empresa. Dependerá das peculiaridades de cada uma, dos
equipamentos de proteção individual ou coletiva que cada uma possui, dos
agentes químicos e físicos que cada uma expõe o trabalhador que variará
dependendo do seu objetivo social.
5.4. Por isso a legislação determinou que a prestadora elaborasse os seus
documentos com base em informações prestadas pela tomadora, e tal
mandamento está citado às fls. 264, que transcrevemos:
§3o A empresa contratante de serviços de terceiros intramuros é
responsável:
I – por fornecer cópias dos documentos, dentre os previstos nos incisos I a
III e V do caput, que permitam à contratada prestar informações a que
esteja obrigada em relação aos riscos ambientais a que estejam seus
trabalhadores;
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35313.003251/2006-09

5.5. Portanto, para a correta identificação do risco a que está sujeito cada
trabalhador da Techblast deverá ela primeiro conhecer o risco a que ele está
submetido em cada prestadora. Isto ocorrerá pela análise dos documentos da
empresa tomadora. Logo, para cada empresa que a impugnante prestou serviço
haverá um PPRA, um LTCA. E com base nesses documentos elaborará a
prestadora um PCMSO.
5.6. Não foi o que aconteceu no processo. A empresa anexa apenas
documentos por ela elaborados, demonstrando apenas os riscos a que estão
sujeitos os seus trabalhadores dentro do seu estabelecimento, faltando,
portanto, demonstrar os riscos a que eles estão sujeitos quando trabalharam
nas tomadoras. (grifei)
6. Em virtude do narrado acima mantenho o débito (...)”
Do Julgamento da 1a e 2a Instâncias Administrativas
Segundo consta no relatório do acordão recorrido, o processo foi julgado pelas
duas instâncias administrativas (fls. 781/810 e 834/845 e págs. PDF 463/492 e 516/527).
No acórdão proferido pelo CARF em 09/06/2011, foi decidido pela anulação da
decisão de primeira instância, em virtude de violação de contraditório ante a ausência de ciência
ao contribuinte dos esclarecimentos prestados pela fiscalização na segunda diligência fiscal e que
serviram de base para a convicção da autoridade julgadora de primeira instância, nos termos do
excerto abaixo reproduzido (fl. 892 e pág. PDF 574):
(...)
Do Julgamento Administrativo de 1a Instância – Decisão - Notificação
17. Em 27/04/2007 foi emitida a Decisão-Notificação de no 17.423.4/0084/2007, pela
Delegacia da Receita Previdenciária em Niterói, a qual considerou o lançamento
procedente, conforme fls. 697/726.
18. O interessado teve ciência deste documento em 06/06/2007, fls. 746.
19. O interessado apresentou tempestivamente suas razões recursais conforme fls.
753/772 dos autos, em 05/07/2007. Os autos foram encaminhados para o órgão recursal.
Do Julgamento Administrativo de 2a Instância – Acórdão do CARF
20. Em 09/06/2011 foi proferido o acórdão de no 2301.02.166 – 3a Câmara/1a Turma
Ordinária, fls. 834/839, onde se decidiu pela anulação da decisão de primeira instância,
tendo em vista a violação ao contraditório, por supressão de instância, já que que não foi
dada ao contribuinte a oportunidade de se manifestar em relação aos esclarecimentos
prestados pelo agente notificante na segunda diligência fiscal e que serviram de base
para a formação de convicção da autoridade julgadora de primeira instância.
21. O interessado foi intimado desta decisão, assim como da Informação Fiscal após a
realização da segunda diligência fiscal, conforme se verifica na Intimação de no
106/2014, fls. 859 do processo digital, e no AR juntado aos autos, fls. 861.
22. Após ser cientificado destes documentos, o interessado não se manifestou.
(...)
Da Decisão da DRJ

A 11a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 12 de fevereiro de 2015, no acórdão no
12.72.973 (fls. 883/903 e págs. PDF 565/585), julgou a impugnação procedente em parte, para
excluir da tributação o período de 08/2000 a 07/2001 fulminado pela decadência nos termos do
artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional. Abaixo segue reproduzida a ementa do acórdão
(fls. 883/884 e págs. PDF 565/566):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35313.003251/2006-09

Período de apuração: 01/08/2000 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, a rigor do
art. 30, I, b, da lei 8.212/91.
TERCEIROS. ARRECADAÇÃO.
À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao
recolhimento das contribuições sociais, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
NULIDADE. DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO.
Incabível a declaração de nulidade quando o lançamento tributário for devidamente
motivado e explicitado, possuindo os requisitos de eficácia necessários para a sua
validade, e não se encontrarem presentes os motivos elencados no art. 59 do Decreto
70.235/72 que possibilitariam a sua decretação.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
São inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário.
CO-RESPONSÁVEIS. DOCUMENTO DE EMISSÃO OBRIGATÓRIA.
Constitui peça de instrução do processo administrativo-fiscal previdenciário o CORESP
- Relação de co-responsáveis, que lista todas as pessoas físicas e jurídicas representantes
legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período de atuação.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
As normas que estabelecem a aplicação de juros moratórios com base na taxa SELIC
para os créditos tributários não pagos até o vencimento estão plenamente em vigor no
ordenamento jurídico, devendo, portanto, ser aplicadas.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 23/03/2015 (AR de fls.
918/919 e págs. PDF 598/599) e interpôs recurso voluntário em 16/04/2015 (fls. 921/942 e págs.
PDF 601/622), acompanhado de documentos (fls. 943/953 e págs. PDF 623/633), com os
argumentos a seguir sintetizados:
(...)
DA NULIDADE DO ACÓRDÃO
(...)
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35313.003251/2006-09

Verificado que a Recorrente restou impossibilitada de produzir suas provas — em
função do prazo para impugnação — por justo motivo, e não foi conferida a ela chance
de provar o direito declarado, está plenamente caracterizado o cerceamento de defesa.
DA NECESSIDADE DE PERÍCIA
Para que seja atendido ao princípio da ampla defesa e do contraditório, requer a
Recorrente seja o processo administrativo baixado em diligência para produção de
PERÍCIA ESPECÍFICA, a fim de que:
a) seja comprovado, diante da análise dos documentos fiscais da Recorrente, se
realmente existem diferenças entre as informações prestadas e se decorrem da falta de
recolhimento da contribuição ou de simples engano material constante da folha de
pagamento ou no preenchimento das GFIP's;
b) seja esclarecido com elementos seguros, suficientes para determinar o suposto não
recolhimento, quais os documentos, métodos e critérios que a fiscalização utilizou para
chegar à conclusão perpetrada na NFLD;
Para os fins específicos do art. 9o, IV da Portaria MPS n° 520/2004, a Recorrente
nomeia como Perito o Sr. Paulo Roberto Moraes, inscrito no CRC/RJ sob o n° 49.276-
0, com escritório na Rua Buenos Aires, n° 02, Sl. 1105/1107, Centro — Rio de Janeiro,
CEP 20.070-022.
DO MÉRITO
Da Decadência
A decisão recorrida aplicou o prazo decadencial previsto no artigo 45 e incisos da Lei n°
8.212/91, considerando o prazo decenal para lançamento das contribuições
previdenciárias.
(...)
No caso em tela, parte dos fatos geradores do alegado débito previdenciário ocorreu
entre Dezembro de 1999 a Julho de 2001 (conforme comprova o DSD —
Discriminativo Sintético de Débito), tendo o presente lançamento sido formalizado em
25/08/2006 quando à parte da obrigação tributária restou prejudicada pela inequívoca
ocorrência da decadência.
(...)
Portanto, sendo o ato de lançamento ato privativo da autoridade fiscal competente, esta
tem o seu direito potestativo condicionado no tempo, no caso, ao prazo estabelecido
pelo artigo 173, I do CTN, de cinco anos a partir da ocorrência do fato gerador.
(...)
Na hipótese é flagrante a ocorrência da decadência com relação à parte do período
lançado (Dezembro de 1999 a Julho de 2001), uma vez que, quando da formalização
do lançamento, em 29/08/2006, já havia transcorrido mais de cinco anos da ocorrência
dos fatos geradores das obrigações tributárias.
Assim, considerando-se a prevalência das decisões proferidas pelo Poder Judiciário às
emanadas pelos órgãos administrativos, sobretudo as oriundas dos Tribunais Superiores,
tem-se prejudicado parte do lançamento em relação ao período acima destacado.
A Recorrente requer a V.Sa., portanto, que seja reformado o v. acórdão de fls. para
declarar a decadência de parte das contribuições previdenciárias lançadas pela
fiscalização intempestivamente.
5.2 — Da Insubsistência da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito —
Ilegalidade do Arbitramento na Presente Hipótese.
A Auditoria Fiscal efetuou lançamento de débito através de arbitramento das
contribuições previdenciárias inerentes ao salário de contribuição (1) dos segurados
empregados e (2) do contribuinte individual, autônomo e sócio-administrador, no
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35313.003251/2006-09

período de dezembro de 1999 a dezembro de 2004, no valor correspondente a R$
1.079.309,34.
Como será comprovado, o dito lançamento não deve prevalecer, visto que se encontra
ancorado em arbitramento, procedimento fiscal que se configura ilegal na espécie,
senão vejamos.
Segundo a fiscalização foi constatado que "as contas contábeis que identificam o
salário-contribuição estavam em valores superiores ao declarado pela empresa em GFIP
e em folha de pagamento".
Com base em simplória "constatação", o fisco entendeu cabível o arbitramento do
salário-contribuição com base nos valores registrados na contabilidade da Recorrente.
De fato, a Recorrente informou, por um lapso — erro material — valores menores ao
efetivamente registrados em sua contabilidade, o que ensejou uma diferença, apontada
na NFLD.
Essa constatação é facilmente realizada pela leitura do DAD — Discriminativo
Analítico de Débito.
No entanto, o suposto débito inexiste porque é fruto de equívoco no preenchimento da
GFIP, o que será sanado com a apresentação das declarações retificadoras, que
esclarecerão o erro, não subsistindo o débito consubstanciado na Notificação Fiscal.
É importante consignar, de todo modo, que a fiscalização não comprovou a falta de
recolhimento por parte da Recorrente, mas apenas arbitrou valores que entendeu
devidos face à diferença existente na contabilidade e nas declarações GFIP.
(...)
Como já se disse, não há demonstração cabal e concreta da ocorrência de fato gerador
da contribuição previdenciária, somente há uma presunção - uma possibilidade - de ter
ocorrido, porque a fiscalização encontrou, sem critérios expressos "diferenças" entre
GFIP's e documentos contábeis.
Trata-se, portanto, do uso da prova indiciária.
(...)
Com efeito, o lançamento fiscal, sem o esgotamento da análise da documentação fiscal
da Recorrente, traduz-se em clara afronta ao princípio da verdade material vigente no
processo administrativo fiscal.
Além do mais, os Termos de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD —
manejados pela autoridade fiscal não observaram o tempo necessário para o
levantamento de toda a documentação necessária.
(...)
Diante de tudo, verifica-se que o lançamento arbitrado, in casu, confunde-se com o
discricionário. Sujeitar a Recorrente a sanções e penalidades face ao suposto
inadimplemento de obrigações tributárias compromete, inclusive, a continuidade da
Empresa.
(...)
Desta maneira, resta inequivocamente demonstrada a insubsistência do lançamento em
questão, razão porque, com base no princípio da verdade material, tem-se como
superadas a fundamentação do lançamento fiscal-previdenciário, requerendo a
Recorrente que seja julgada totalmente improcedente a Notificação de Lançamento de
Débito Fiscal, reformando-se o v. acórdão de fls. 439/452.
Cabe ressaltar, que restou claramente demonstrado na peça de impugnação que o
lançamento decorreu de erros contábeis e não de sonegação.
Conforme relatado, as declarações ao INSS não especificaram o grau de periculosidade
das atividades envolvidas, o que resultou no dito lançamento.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35313.003251/2006-09

A Contribuição em referência importa no financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho.
(...)
Portanto, é fato gerador da obrigação previdenciária em análise a prestação de serviço
em localidade que ofereça, efetivamente, riscos ambientais em prejuízo da saúde
física do trabalhador.
Ocorre que, a Recorrente informou, por lapso — erro material — que todos os
beneficiários estão enquadrados em situação de risco, passível de obter a aposentadoria
especial a que alude o art. 57 da Lei 8.213/91, o que ensejou uma diferença, apontada
na NFLD.
Essa constatação é facilmente realizada pela leitura do DAD — Discriminativo
Analítico de Débito. No entanto, vale ressaltar que apenas uma ínfima parcela dos
beneficiários faz jus à aposentadoria especial, visto que somente a função específica do
serviço e o local da prestação, no caso concreto, é que delimita o enquadramento na
situação especial em comento.
É de conhecimento da fiscalização que a Recorrente presta serviços Off Shore. Nessa
espécie de serviço, o grau de risco é extremamente variável, dependendo da efetiva
comprovação e especificação da atividade desenvolvida pelo beneficiário.
Portanto, não deve prevalecer o lançamento, em virtude da documentação apresentada.
Além disso, em relação às demais contribuições previdenciárias, não houve prova da
ocorrência do fato gerador, nem comprovação da falta de recolhimento por parte da
Recorrente, pois nenhum documento foi juntado ao processo pelo Auditor Fiscal.
Não é preciso esforço para concluir que o fisco utilizou o lançamento por
arbitramento, ou seja, baseado na presunção. Essa constatação se torna evidente
quando verificado que nenhum documento fiscal foi juntado à Notificação para
embasar o lançamento.
Como será demonstrado, o arbitramento é medida excepcional, incabível na espécie,
razão porque o lançamento — baseado nesse critério — é nulo de pleno direito.
(...)
Como será demonstrado, nenhum dos requisitos autorizadores do lançamento por
arbitramento está presente in casu.
Em primeiro lugar, não houve qualquer omissão na prestação de informações ao
fisco, uma vez que o agente fiscal sequer concedeu à Recorrente tempo hábil para
apresentar os documentos fiscais solicitados.
(...)
Com efeito, o lançamento fiscal, sem o esgotamento da análise da documentação fiscal
da Recorrente, traduz-se, para dizer o mínimo, em violação ao devido processo legal
vigente no processo administrativo fiscal.
(...) conclui-se que "o fato meramente alegado, ou cuja ocorrência não é
demonstrada, simplesmente não tem o condão de obrigar o contribuinte"11. E não pode
mesmo obrigar porque inexistente o devido processo legal. É exatamente o que ocorre
no caso.
11 Raquel Cavalcanti Machado, in Revista Dialética de Direito Tributário n°96. Pág. 81
Ao vislumbrar os requisitos para a validade do arbitramento, indaga-se quais critérios
foram utilizados para o lançamento arbitrado? De fato, não consta da NFLD qualquer
critério lógico — implícito ou explícito — para aferição da base de cálculo tributada.
(...)
Por todo o exposto e com base no princípio da verdade material, tem-se como superadas
as razões em que fundamentam a decisão que manteve o lançamento fiscal-
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35313.003251/2006-09

previdenciário, requerendo a Recorrente que seja reformada a decisão e julgada
improcedente a Notificação de Lançamento de Débito Fiscal.
Da Nulidade — Unicidade da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
Ainda que a fiscalização adote o critério da verdade material a partir da instauração do
presente processo administrativo, para comprovar a existência de créditos
previdenciários, a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito já se configura nula de
pleno direito.
Isso porque, é de clareza solar que a NFLD é um documento único e, nesse sentido,
contendo mácula em sua formação, deve ser invalidada (anulada) em sua totalidade,
pouco importando se parte dos créditos consignados sejam reconhecidos com legítimos.
Certo é que não há como um documento único manter-se válido apenas quanto a uma
parte de seu conteúdo e nulo quanto ao restante. Tal raciocínio é uma teratologia
jurídica, pois, trata-se, como já visto, de vício de ordem formal e não material.
(...)
Nesse sentido, verificando-se (1) a decadência de parte do crédito previdenciário, bem
assim (2) a improcedência do lançamento em relação aos recolhimentos devidos a título
de aposentadoria especial, deve-se anular totalmente, por vício formal, a presente
NFLD.
DO PEDIDO
Ex positis, a Recorrente requer aos E. Conselheiros que seja acolhido o presente
Recurso Voluntário, a fim de ser conhecido e provido, para anular a Notificação
lavrada pela Delegacia da Receita Previdenciária em Macaé, por inobservância ao
devido processo legal, ampla defesa e ao princípio da motivação das decisões — pois a
perícia contábil é a única forma de a Recorrente defender-se de arbitramento.
Perícia requerida com a seguinte fundamentação: para que seja atendido ao princípio da
ampla defesa e do contraditório, requer a Recorrente seja o processo administrativo
baixado em diligência para produção de PERÍCIA ESPECÍFICA, a fim de que:
a) seja comprovado, diante da análise dos documentos fiscais da Recorrente, se
realmente existem diferenças entre as informações prestadas e se decorrem da falta de
recolhimento da contribuição ou de simples engano material constante da folha de
pagamento ou no preenchimento das GFIP's;
b) seja esclarecido com elementos seguros, suficientes para determinar o suposto não
recolhimento, quais os documentos, métodos e critérios que a fiscalização utilizou para
chegar à conclusão perpetrada na NFLD;
Tal é a ofensa ao devido processo legal perpetrado pelo julgado que vale a pena citar-se
aqui a "motivação" da fiscalização plasmada às fls. 14 e 16 (fls. 896 e 898) desse
acórdão: "h) além disso, ao apresentar a documentação quando da segunda diligência,
a empresa anexa apenas documentos por ela elaborados, demonstrando apenas os
riscos a que estão sujeitos os seus trabalhadores (..)". Ao depois aduz: Em relação às
informações em GFIP, "é obrigação legal da empresa prestar as informações corretas,
considerando-se confissão de dívida os valores nela declarados (...)". Em um tempo os
documentos elaborados pela empresa não servem como prova em outro são prova
irrefutável. A solução para essa questão está na realização de perícia contábil, com
possibilidade de opinião contrária de perito da empresa.
Sendo outro o entendimento de Vossas Excelências, requer-se seja reformado o
decisum, (1) para julgar improcedente a NFLD, em razão dos vícios apontados no
presente recurso.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35313.003251/2006-09

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme aduzido em linhas pretéritas, o lançamento objeto dos presentes autos
se refere às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incluindo o adicional estipulado pelos
artigos 57 e 58 da Lei n° 8.213 de 1991 e as destinadas aos terceiros: Salário Educação, Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), do Serviço Social da Indústria (SESI) e
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), relativas ao período de 08/2000 a
08/2005.
Em apertada síntese, no recurso apresentado o contribuinte repisa os mesmos
argumentos da impugnação, insurgindo-se em relação aos seguintes pontos:
(i)
Nulidade do acórdão por violação e cerceamento ao direito de defesa por
negar a requerida juntada superveniente de documentos.
(ii)
Necessidade de perícia com o objetivo de ser:
(a) comprovado diante da análise dos documentos do Recorrente se
realmente existem diferenças entre informações prestadas e se decorrem da
falta de recolhimento da contribuição ou simples engano material e
(b) esclarecido quais os métodos e critérios utilizados pela fiscalização
para chegar à conclusão perpetrada na NFLD.
(iii)
Decadência em relação às competências lançadas de 12/1999 a 07/2001.
(iv)
Insubsistência da NFLD – ilegalidade do arbitramento.
(v)
Houve erro material na informação de que todos os beneficiários estão
enquadrados em situação de risco, passível de obter aposentadoria especial
e
(vi)
Da nulidade – unicidade da NFLD.
Cumpre enfatizar que tanto na impugnação como no recurso voluntário não houve
manifestação expressa do contribuinte em relação às contribuições destinadas à Terceiros,
concluindo-se que sobre tal matéria se operou a preclusão nos termos dos artigos artigo 16 e17
do Decreto no 70.235 de 19721.

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35313.003251/2006-09

PRELIMINARES
Nulidade do Acórdão por Cerceamento do Direito de Defesa
O Recorrente alega a nulidade do auto de infração e do acórdão recorrido por
cerceamento de defesa por preterição do direito de defesa ao lhe ser negada a produção de provas
em função do prazo para impugnação e por não ter-lhe sido conferida chance de provar o direito
declarado.
O acórdão recorrido rechaçou tais argumentos do contribuinte, sob os
fundamentos a seguir reproduzidos (fls. 893/894 e págs. PDF 575/576):
(...)
27. Primeiramente, em relação aos argumentos concernentes ao prazo de quinze dias
para apresentar os documentos durante a fiscalização, estes não merecem prosperar.
Pelos TIAD’s constantes dos autos, verifica-se que ao interessado foi dada oportunidade
para apresentar os documentos solicitados, pois, desde o início da fiscalização até o seu
termo final, o auditor autuante solicita formalmente que se apresentem os documentos.
28. Ademais, cumpre informar que o prazo legal vigente, à época, para impugnação e
apresentação de documentos era de quinze dias, segundo artigo 37, § 1o da lei 8.212/91
e art. 293 § 1o, do Decreto 3.048/99, tendo sido o mesmo cumprido pela Administração,
possibilitando ao interessado a ampla defesa e o contraditório, como segue:
Lei 8.212/91
Art. 37. (...)
§ 1o Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo de
15 (quinze) dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento.
(Renumerado pela Lei no 9.711, de 20/11/98)
29. Além disso, o lançamento foi efetuado de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, consoante ao disposto no caput do artigo 33 e
artigo 37 da Lei no 8.212/91, não havendo obrigatoriedade da auditoria em

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35313.003251/2006-09

disponibilizar os documentos em meio magnético, portanto não houve violação a
princípio constitucional como quer fazer parecer o interessado.
30. Em relação à apresentação superveniente de documentação, não se verifica esta
possibilidade. A Portaria MPS 520 de 19/05/2004, DOU de 31/05/2004, vigente à época
da impugnação, que regia o Contencioso Administrativo Fiscal no âmbito das
contribuições sociais previdenciárias, assim determina:
Art. 9o A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito.
§ 1o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 2o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.
31. Portanto, diante do exposto, em não tendo demonstrado a ocorrência de nenhum dos
requisitos elencados no § 1o do art. 9o da Portaria MPS 520/2004, precluiu o direito do
interessado à apresentação de documentos de forma superveniente. Ademais, salienta-se
que o mesmo ainda teve a oportunidade de fazê-lo quando da realização de diligência
fiscal à empresa, não o tendo feito.
32. Em relação ao pedido de prorrogação do prazo de diligência, tal não é cabível, eis
que os prazos processuais foram concedidos na forma da legislação.
33. Com relação ao seu pedido de nulidade, incabível a sua declaração, tendo em vista
que o lançamento tributário foi devidamente motivado e explicitado, possuindo os
requisitos de eficácia necessários para a sua validade, não se encontrando presentes os
motivos elencados no art. 59 do Decreto 70.235/72 que possibilitariam a sua decretação.
(...)
Conclui-se, a partir da reprodução acima, que os prazos concedidos ao
contribuinte para a apresentação de documentos e mesmo da impugnação seguiram estritamente
as disposições normativas vigentes à época, possibilitando a ampla defesa e o contraditório,
motivo pelo qual não pode ser acatado o argumento de cerceamento de defesa.
Da dicção do artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972, que possui redação idêntica
ao mencionado artigo 9o da Portaria MPS no 520 de 2004, extrai-se que o momento processual
para a juntada das provas é com a impugnação, precluindo o direito do impugnante fazê-lo em
outro momento processual, excetuando as situações previstas nas alíneas “a” a “c” do parágrafo
4o.
Frise-se, por oportuno, conforme pontuado pela autoridade julgadora de primeira
instância, o contribuinte não demonstrou a ocorrência de nenhum desses requisitos, salientando-
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35313.003251/2006-09

se, ainda, que o mesmo teve diversas oportunidades mas deixou de fazê-lo quando da realização
das duas diligências, com a impugnação e mesmo com a interposição do recurso voluntário.
O não acatamento pelos julgadores de primeira instância do pedido de diligência
formulado pelo autuado não caracterizou o cerceamento ao direito de defesa. O instituto da
perícia é instrumento que deve servir ao julgador, e não só à parte, na busca de sedimentar a sua
convicção sobre os fatos em litígio, devendo ser utilizado quando há dúvida, contradição ou
início de prova que, a seu critério, a justifique.
Nesse sentido o teor da Súmula CARF no 163, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Não havendo os motivos ensejadores para a declaração de nulidade previstos no
artigo 59 do referido Decreto no 70.235 de 1972, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida,
não merecendo reparo o acórdão recorrido neste ponto.
No tocante ao pedido de perícia, o mesmo não se justifica no presente caso como
remédio processual para suprir injustificada omissão probatória, que já poderia ter sido juntada
aos autos para comprovar o erro alegado, principalmente após a realização de duas diligências
que apontaram as diferenças lançadas e, por conseguinte, a falta de recolhimento de
contribuições.
À guisa de arremate, a perícia não é instrumento adequado para trazer ao processo
elementos que dependam de comprovação pelo próprio autuado, situação ínsita ao controle do
fiscalizado, de fácil demonstração nestes autos, se efetivamente pertinentes.
Decadência
O Recorrente pretende a reforma do acórdão recorrido visando o reconhecimento
da decadência em relação à parte do período lançado – competências 12/1999 a 07/2001 – com
base no artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN).
Impende observar que decisão de primeira instância já havia reconhecido a
decadência do período de 08/2000 a 07/2001, nos termos do artigo 150, § 4o do Código
Tributário Nacional.
Resta concluir-se, em face disso, que não há litigio em relação a essa matéria.
MÉRITO
Pertinente deixar consignado que no caso em análise, em relação às questões
meritórias o contribuinte repisa os mesmos argumentos da impugnação.
Inicialmente é de se ressaltar ser completamente equivocada a argumentação do
contribuinte no que diz respeito ao arbitramento e ao fato do crédito exigido ser fruto de mera
presunção, uma vez que o lançamento decorreu da constatação de falta de recolhimento de
contribuições a partir do confronto de informações declaradas pela própria empresa com as GPS,
como pode-se observar do seguinte excerto do Relatório Fiscal (fls. 326/327 e págs. PDF
111/112):
(...)
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35313.003251/2006-09

5. Na análise das GFIP, declaradas pela empresa e que constam do sistema de banco de
dados do INSS, em confronto com as GPS - Guias da Previdência Social, verificamos
que não foram recolhidas integralmente as contribuições sociais no período citado no
item 2.
(...)
10. Foram examinadas as GFIPs do período fiscalizado, notas fiscais emitidas pela
notificada, Guias da Previdência Social e parcelamentos da empresa para com o INSS.
11. Foram considerados créditos do contribuinte:
a) as GPS - Guias de Recolhimento da Previdência Social, como retenção dos 11%
destacadas nas notas fiscais emitidas pela notificada.
b) Os parcelamentos realizados pela empresa junto ao INSS, de n. 351126970,
352591986 e 352592117. Os valores apropriados mensalmente referentes aos
parcelamentos
encontra-se
em
relatório
denominado
"RELATÓRIO
DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS - RDA".
c) Os valores declarados nas notas fiscais, emitidas pela empresa, como retenção dos
11%.
Tais valores encontram-se em planilha denominada "NOTAS FISCAIS COM
RETENÇÃO DOS 11%".
Nesta planilha encontra-se o número, data de emissão, valor bruto, valor do INSS
retido, nome do cliente e CNPJ do cliente e os totais mensais.
d) Deduções de salario-familia e salário-maternidade declarados em GFIP.
12. Foram encontradas diferenças de recolhimentos nos meses de agosto de 2000 a
dezembro de 2001, fevereiro de 2002 a março de 2003, julho de 2003 a outubro de
2003, dezembro de 2003 a abril de 2004, junho de 2004, agosto de 2004 a agosto de
2005.
(...)
Posta assim a questão, é de se dizer que, além de não ter havido o alegado
arbitramento, o crédito exigido também não é fruto de mera presunção, mas consequência de
informações prestadas pelo próprio contribuinte.
Quanto à insurgência de ter havido erro material na informação de que todos os
beneficiários estão enquadrados em situação de risco, passível de obter aposentadoria especial, o
contribuinte apenas repisa o mesmo argumento da impugnação.
Sobre o tema, a autoridade julgadora de primeira instância se manifestou no
sentido de ser:
(i)
Obrigação legal da empresa prestar as informações corretas, considerando-
se confissão de dívida os valores nela declarados. Não houve correção
nestes documentos, apesar de mencionado em sua impugnação.
(ii)
Elas representam apenas uma pequena parcela do lançamento total.
(iii)
A empresa apresentou documentos demonstrando apenas os riscos a que
estão sujeitos os seus trabalhadores dentro do seu estabelecimento,
faltando, portanto, demonstrar os riscos a que eles estão sujeitos quando
trabalharam nas tomadoras.
(iv)
Para o caso de empregados cedidos a tomadores de serviço, estes devem
entregar aos prestadores cópia dos documentos previstos na legislação de
regência, a fim de comprovar o risco de exposição e
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.986 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35313.003251/2006-09

(v)
Na ausência de apresentação da documentação pertinente por parte do
prestador, coube à fiscalização a realização do lançamento, cujo
embasamento legal encontra-se nos artigos 380 e 381 da Instrução
Normativa SRP n° 03 de 14/07/2005.
Com o recurso novamente o contribuinte deixou de apresentar a documentação
pertinente de modo a confirmar a versão de seu arrazoado, no qual é mencionado de maneira
bastante genérica que apenas uma ínfima parcela dos beneficiários faz jus à aposentadoria
especial e que presta serviços offshore onde o grau de risco é extremamente variável,
dependendo da efetiva comprovação e especificação da atividade desenvolvida pelo beneficiário.
Acrescente-se que à época dos fatos vigia na esfera administrativa tributária o
entendimento pela possibilidade de o grau de risco ser aferido pelo risco da atividade
preponderante da empresa como um todo, conforme expressamente previsto pelo artigo 202 do
Decreto no 3.048 de 1999, cabendo notar não ser o já aludido posicionamento do STJ vinculante
para a administração.
Diante desse panorama, ou seja, à míngua de fundamentos fáticos suficientes para
tanto, não há reforma a ser realizada também sob esse prisma.
Cumpre observar, por derradeiro, que não há qualquer mácula no lançamento
realizado, tendo a fiscalização agido dentro da legalidade, seguindo as disposições normativas
vigentes ao constatar a falta de recolhimento de contribuições previdenciárias, sob pena de
responsabilidade funcional, cabendo ao contribuinte, exclusivamente, o ônus probatório de
refutar as conclusões apontadas.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento e na parte conhecida, por negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 977
DF CARF MF
Original